Tribunal: TJSP
Processo: 1007572-89.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007572-89.2019.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
EURICO MATTOS, é embargado CLAUDIO DONATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007572-89.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
1007572-89.2019.8.26.0077/50000
Embargante: Eurico Mattos
Embargado: Claudio Donato (Justiça Gratuita)
Voto 16.337-ED
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade e
contradição Inexistência Mero inconformismo Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por maioria de votos, negou
provimento ao apelo do embargado e deu parcial
provimento
ao
recurso
do
embargante
(fls.
141/162).
O embargante argumenta que o acórdão
possui vícios, sustentando persistir contradição
com a mais recente jurisprudência do E. Superior
Tribunal
de
Justiça,
referindo-se
a
acórdão
proferido no Recurso Especial 1746072/PR. Destaca
que referido julgado confirmou o entendimento de
que os honorários advocatícios só podem ser
fixados
com
base
na
equidade
de
forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007572-89.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
3
subsidiária, quando não foi possível o arbitramento pela regra geral ou quando
inestimável ou irrisório o valor da causa.
Salienta que “o acórdão embargado
contrariou
o
que foi decidido em sede do recurso especial
repetitivo,
uma vez que o § 2o do referido art.
85
veicula
a
regra
geral,
de
aplicação

obrigatória,
de que os honorários
advocatícios

sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez
a vinte por cento, subsequentemente
calculados

sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do
proveito econômico
obtido; ou (III) do valor
atualizado
da causa e que o § 8o do art. 85
transmite

regra
excepcional,

de
aplicação

subsidiária,
em que se permite a fixação dos
honorários
sucumbenciais
por equidade,
para as
hipóteses
em que, havendo ou não condenação:
(I)
o proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável
ou irrisório;
ou (II) o valor da
causa for muito baixo, situação essa não presente
no caso em apreço” (fls. 01/07).
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
a ser sanada, só servindo os presentes embargos
para expressar o inconformismo do embargante, não
sendo possível alterar o comando já pronunciado.
No
aresto,
foi
salientado
ter
sido
verificada situação de desproporção clamorosa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007572-89.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
4
justifica a aplicação do §8o do artigo 85 do CPC
de 2015, por meio de apreciação equitativa.
Repete-se que:
“Tendo em conta o montante do crédito
executado (R$ 2.134.684,98 - dois milhões,
cento e trinta e quatro mil, seiscentos e
oitenta e quatro reais e noventa e oito
centavos), foi aplicado com acerto o § 8o do
artigo 85 do CPC de 2015.
Ainda que o embargado argumente dever
ser vinculada a fixação da verba honorária ao
montante postulado na execução, é preciso ter
em conta os embargos à execução não estão
descolados do restante da execução.
No caso, os embargos tiveram duração
efêmera (foram ajuizados em agosto de 2019),
ocorrendo
o
ajuizamento
de
duas
únicas
petições pelo embargado (impugnação
fls.
64/68 e manifestação requerendo o julgamento
antecipado da lide fls. 104).
A verba honorária, ausente regra especial, aparentemente, deveria ser arbitrada conforme os parâmetros gerais,
fixados pelos §§1o e 2o do artigo 85 do
diploma processual, mas esta interpretação
literal e que não permite modulação mais
ampla e referenciada com a causa apreciada,
sob pena de colisão com os critérios legais e
atinentes à magnitude do trabalho profissional realizado e à natureza da
demanda, não pode ser aplicada.
Não é possível, pura e simplesmente,
deixar de considerar o que ocorreu no curso
do processo e remunerar o advogado de maneira
exorbitante,
onerando
substancialmente
a
parte vencida, mesmo quando o feito teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007572-89.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
5
duração curta (quase efêmera) e o trabalho
realizado é bastante limitado.
Para situações normais, o artigo 85 do
CPC de 2015 estatuiu regras muito detalhadas
acerca
da
fixação
da
verba
honorária
sucumbencial, regras que, quando feita uma
comparação com aquelas inseridas no antigo
artigo 20 do CPC de 1973, reduziram bastante
a flexibilidade com que pode ser feito um
arbitramento, suprimindo ou limitando muito a
discricionariedade do juiz (Renato Beneduzi,
Comentários ao Código de Processo Civil, Dir.
Luiz Guilherme Marioni, RT, São Paulo, 2016,
Vol. II, p. 130; STJ, REsp 1746072/PR, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
Há, porém, situações anômalas, em que
é preciso compreender o significado das palavras “inestimável” e “irrisório”
constantes do §8o do mesmo artigo 85 de
maneira
abrangente,
alcançando,
também,
situações em que o valor da causa é relevante
e estão sendo apreciados embargos à execução
despidos de complexidade e de processamento
breve.
Na espécie, esta comparação precisa
ser feita e, diante de uma desproporção
clamorosa, foi efetuado o arbitramento a
partir da aplicação do §8o do referido artigo
85, por meio de apreciação equitativa, o que
não pode ser tido como incorreto.
O valor do crédito exequendo atinge um
montante superior a dois milhões de reais e
os patronos do embargado apenas ajuizaram,
repita-se, duas petições durante o trâmite
deste
processo,
que
ostenta
natureza
acessória, não podendo a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007572-89.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
6
sucumbencial
assumir
um
caráter
de
mera
sanção, imposta, sem vinculação com a prática
de ato ilícito algum, uma pena processual
sobre a parte vencida.
É certo, no entanto, que o montante
fixado, de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia inferior a dois salários mínimos
nacionais, está muito distante daquele que
poderia ser tido como adequado, analisado o
processo como um todo.
Nessas
circunstâncias,
feito
um
arbitramento por equidade, considerados como
critérios, o teor da responsabilidade profissional envolvida, a magnitude do
trabalho desenvolvido e a longevidade do
feito, os honorários advocatícios devem ser
majorados para R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), o que se compatibiliza com a
situação
concreta
e
corresponde
a
uma
remuneração adequada”.
O julgado referido nas razões recursais
foi expressamente mencionado no texto do acórdão
embargado e, ademais, ao contrário do proposto,
não foi proferida decisão em recurso repetitivo
e,
como
bem
exposto
em
voto
parcialmente
divergente, “a matéria está dividida nas Seções
do Superior Tribunal de Justiça que lidam com o
art. 85 do CPC. A 1a Seção vota pela equidade
também em sendo elevadíssimos
os honorários;
a 2a
somente quando irrisórios
”.
Foi salientado, também, que referida Corte
afetou ao regime dos recursos repetitivos o tema
em questão, sem suspensão da tramitação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007572-89.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
7
processos (fls. 157/158), cabendo enfatizar que,
mais recentemente, foram proferidos numerosos
julgados com o mesmo entendimento adotado aqui
pela mesma Augusta Corte de Justiça, utilizada a
equidade
com
o
escopo
de
evitar
indevida
desproporção (AgInt no REsp 1824002/SP, Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020; AgInt no
REsp 1836344/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
10/08/2020,
DJe
17/08/2020;
REsp
1771147/SP,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
05/09/2019,
DJe
25/09/2019;
REsp
1795760/SP,
Rel.
Ministro
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
21/11/2019,
DJe
03/12/2019).
Ademais, segundo o E. Superior Tribunal de
Justiça, “a contradição que autoriza o uso de
embargos de declaração é a que se verifica entre
proposições
do
acórdão,
não
aquela
que
se
encontra entre decisões divergentes” (REsp no
36.405-1-MS-Edcl,
in
Diário
da
Justiça
de
23/5/94, pág. 12.612).
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007572-89.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
8
Relator